Tribunal: TJBA
Processo: 8007128-96.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8007128-96.2023.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA Apelante: Ronald Oliveira dos Santos Defensora Pública: Dra. Juliana Klein Vaz Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Sílvia Corrêa de Almeida Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA (ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, COM A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INACOLHIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA PELA FUNDADA SUSPEITA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA A CONDUTA DE PORTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO INDICA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se todos os termos do édito condenatório. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Ronald Oliveira dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituindo a reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 91965546), in verbis: “[...] no dia 24 de junho de 2023, por volta das 10:00h, na Avenida Proclamação, Jardim Savóia, Ilhéus/BA, o denunciado trazia consigo, para fins de mercancia, 10 (dez) trouxinhas de Cannabis Sativa L., droga vulgarmente conhecida como maconha, com massa bruta total de 17,936g (dezessete gramas, novecentos e trinta e seis miligramas), e 11 (onze) papelotes de cocaína, com massa bruta total de 5,433g (cinco gramas, quatrocentos e trinta e três miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 05, Laudo Preliminar de nº 2023 07 PC 002275-01 e Laudo Complementar/Definitivo de nº 2023 07 PC 002275-03. Emerge, ainda, dos autos, que no dia, hora e local dos fatos, o denunciado desembarcava de um veículo, quando, ao deparar-se com uma viatura da polícia militar, de inopino, regressou para o interior do mesmo com a cabeça inclinada para baixo. No ensejo, diante da suscitada atitude suspeita do denunciado, logrou a combativa Polícia Militar interceptá-lo, abordá-lo e prendê-lo, em flagrante delito, com os referidos narcóticos nos bolsos da bermuda, além da quantia de R$11,00 (onze reais) em espécie e um aparelho de telefonia celular, pairando descortinada toda trama delitiva em apreço. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, arguiu o Apelante, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, em virtude da ausência da fundada suspeita. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio. Postula, ainda, a concessão dos efeitos da justiça gratuita. IV – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. V – Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de nulidade da busca pessoal, em virtude da alegada ausência de justa causa para a abordagem policial. Ao contrário do que afirma a Defesa, ficou demonstrada a existência de fundadas razões para a revista do acusado, tendo em vista que a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, evidenciou que os agentes de segurança realizavam ronda de rotina, na localidade, quando avistaram o acusado a bordo de um veículo, no banco do passageiro. Segundo os policiais, o réu, à vista da guarnição, passou a agir de maneira incomum, com “movimentos bruscos e rápidos”, fazendo menção de ligar o carro. Ademais, o perfil do veículo, um Kia branco, já estava visado pelas forças de segurança, por possuir “características de carro que já tinha feito assalto”. Efetuada a busca pessoal, foram encontradas, em poder do acusado, as substâncias entorpecentes: 10 (dez) trouxinhas de maconha e 11 (onze) papelotes de cocaína. VI – A abordagem foi, portanto, motivada por justa causa, havendo inegável atitude suspeita na conduta de quem, à vista de guarnição policial, passa a agir de maneira errática, notadamente quando a bordo de veículo com perfil associado a ocorrências anteriores. Cumpre ressaltar que rondas de rotina integram a atividade policial, sendo certo que “a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública” (HC n.º 385.110/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/6/2017). Insta salientar que, ao contrário do que sustenta a Defesa, não há contradições nos depoimentos dos agentes de segurança capazes de infirmar o conjunto probatório, sendo não só comum, mas também esperado, que policiais militares, pelo elevado número de ocorrências diárias, não se recordem com precisão de todos os detalhes de uma prisão em flagrante ocorrida quase dois anos antes, coincidindo os testemunhos, a despeito do passar do tempo, em todos os seus pontos mais relevantes, incluindo a movimentação incomum do réu. VII – Trata-se de precedente corolário do entendimento já firmado no RHC nº 158.580/BA, da lavra do Ministro Rogério Schietti: "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti, T6 – Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). VIII – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios, em especial pelo auto de prisão em flagrante (id. 91965547, p. 3); pelos termos de depoimento dos policiais responsáveis pela diligência, ainda na delegacia (id. 91965547, p. 7-9); pelo auto de exibição e apreensão (id. 91965547, p. 5); pelos laudos de constatação e definitivo dos entorpecentes (id. 91965547, p. 24-25 e 43); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque os depoimentos judiciais dos agentes de segurança, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – conforme transcrições anteriores. IX – Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que os referidos agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado. X – No que concerne à prova pericial, extrai-se do auto de exibição e apreensão e dos laudos periciais que foram apreendidos, em poder do réu, dois tipos de entorpecentes: maconha, distribuída em 10 (dez) trouxinhas, com massa total de 17,936g (dezessete gramas, novecentos e trinta e seis miligramas), e cocaína, fracionada em 11 (onze) papelotes, totalizando 5,433g (cinco gramas, quatrocentos e trinta e três miligramas). XI – Interrogado em ambas as fases da persecução penal, o acusado sustentou que portava apenas uma trouxinha de maconha, para consumo pessoal, tendo o restante sido acrescentado pelos policiais militares, com a intenção de incriminá-lo, em represália a ter se recusado a fornecer a senha de seu aparelho celular. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada dentro do conjunto probatório. XII – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado na modalidade “trazer consigo”. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação. XIII – De igual modo, não se mostra verossímil a tese de que o Recorrente apenas portava as drogas para consumo próprio, conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que as circunstâncias do flagrante, notadamente a variedade de substâncias apreendidas, individualizadas para comércio em trouxinhas e papelotes, demonstram a consumação do crime descrito no caput do art. 33. Ademais, inexiste qualquer indício, nos autos, de que as substâncias seriam utilizadas pelo réu, como exige o tipo penal, não tendo com ele sido apreendidos quaisquer objetos relacionados ao consumo, a exemplo de caixa de fósforos, isqueiro, cachimbo, papel seda, etc.. Importante consignar que, apesar de o acusado ter sustentando que portava apenas uma “bucha” de maconha, para seu próprio uso, tendo as demais trouxinhas sido “plantadas” pelos policiais militares, constata-se, pelas imagens acostadas ao laudo de constatação e pela descrição do perito criminal (id. 91965547, p. 24-25), que todas as porções da substância são idênticas em forma, quantidade e aspecto, encontrando-se envoltas no mesmo tipo de plástico transparente. Acrescido a isso, foram apreendidos 11 (onze) papelotes de cocaína, substância de alto poder lesivo, inexistindo qualquer evidência, nos autos, que corrobore a versão da Defesa de que os agentes de segurança teriam violado seu dever funcional. Vale lembrar que a condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Afinal, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das figuras do usuário e do traficante, haja vista ser comum o exercício da traficância como meio, inclusive, de sustentar o próprio vício. XIV – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Magistrado Sentenciante reputou neutras todas as circunstâncias judiciais, fixando as basilares nos patamares mínimos de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em que pese a variedade de substâncias apreendidas, incluindo uma de especial poder lesivo, a quantidade não foi elevada, sendo favoráveis as circunstâncias previstas no art. 42, da Lei 11.343/2006. Na etapa intermediária, consignou-se a ausência de agravantes ou atenuantes. Avançando à terceira fase, pontuou-se a inexistência de causas de aumento, aplicando-se a minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), o que não merece retoque. Assim, deverão permanecer inalteradas as penas definitivas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, calculada proporcionalmente à reprimenda corpórea. XV – Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma estabelecida no édito condenatório, em virtude do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44, do Código Penal. XVI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e, nessa extensão, pelo parcial provimento do Apelo, “a fim de que seja desclassificada a conduta do réu do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal”. XVII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se todos os termos do édito condenatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007128-96.2023.8.05.0103, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram, como Apelante, Ronald Oliveira dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo-se todos os termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.